Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717475-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MURICI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: REGIA GRAZIELLE DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A despeito de ter havido a desconstituição do negócio jurídico por meio de distrato, a exposição da relação jurídica negocial celebrada pelas partes e a alegação a respeito da ocorrência de abusividade no contrato revelam-se suficientes para a caracterização do interesse de agir. 2. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada a título de multa penal compensatória no patamar de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição do negócio jurídico. 3. A base de cálculo estabelecida em cláusula penal pode ser alterada pelo Magistrado se o montante da condenação for manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil. 4. No caso de resilição bilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promissário comprador, com pedido de restituição do valor pago de forma diversa da prevista no contrato, os juros de mora serão aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença (REsp n° 1740911-DF, tema n° 1.002). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, insurgindo-se contra a fixação do valor de retenção, no patamar mínimo aceito pela jurisprudência, que é de 10% (dez por cento), sob o argumento de que a rescisão contratual se deu por culpa da recorrida. Pede, assim, a majoração do valor de retenção das prestações pagas para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Nesse aspecto, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com decisão monocrática proferida do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 413 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE PAGO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual ou no desta Corte, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. Tanto o acórdão quando a manifestação monocrática ora recorrida dirimiram a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveram a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. De forma devidamente fundamentada, com base em fatos, provas e termos contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ), o julgado atestou a existência de responsabilidade da insurgente pelas consequências decorrentes do desfazimento da promessa de compra e venda de imóvel. A construtora, segundo o acórdão, fazia parte da relação contratual, portanto, também legitimada para responder pela resilição da avença. 3. Acerca da superação do entendimento constante no REsp 1.300.418/SC, também não existe o vício suscitado. Como demonstrado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é, tendo a resilição contratual sido levada a cabo pelo promitente comprador, é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago. Portanto, foi adequada a restituição de 90% às adquirentes (Súmula 83/STJ), não se verificando a omissão suscitada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1552723/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO ADQUIRENTE. DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. PERCENTUAL RETIDO. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2. Ademais, não é possível na via especial rever a conclusão contida no aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal ao qual teria sido dada interpretação divergente daquela firmada por outro Tribunal importa em deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1366813/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/4/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência da Corte Superior: “é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as decisões monocráticas também não se prestam para configurar dissenso interpretativo necessário para a admissão dessa modalidade recursal” (AgInt nos EREsp 1332640/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025